Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705224-51.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVI BIAM DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por DAVI BIAM DE SOUSA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu o Cumprimento de Sentença sem resolução do mérito por ausência de legitimidade ativa. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal (ID 22446712) alega ausência de combate aos fundamentos da sentença, requerendo, assim, o não conhecimento do recurso. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar ventilada. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021 14:49:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador